Tribunal: TJBA
Processo: 8035886-69.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035886-69.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE ANTONIO DOS SANTOS CERQUEIRA Advogado(s): ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. PRELIMINARES REJEITADAS. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). GRATIFICAÇÃO INCORPORADA. ELEVAÇÃO. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NO POSTO SUPERIOR. INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL INTEGRAL DA GRATIFICAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada contra ato atribuído ao Secretário Estadual da Administração da Bahia e ao Comandante Geral da Polícia Militar do Estado, visando à incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125% aos seus proventos. O impetrante alegou ter direito ao mesmo percentual pago aos militares da ativa no posto de 1º Tenente, conforme previsão legal e Resolução COPE nº 153/2014. Requereu liminarmente a majoração da GCET, com efeitos retroativos à data da impetração. A liminar foi indeferida e a gratuidade de justiça concedida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a concessão da gratuidade da justiça ao impetrante; (ii) verificar a ocorrência de decadência ou prescrição de fundo de direito; (iii) determinar se é possível a majoração da GCET para 125%, com base na remuneração do posto imediatamente superior ao do impetrante, à luz dos requisitos legais e da prova pré-constituída. III. RAZÕES DE DECIDIR A declaração de hipossuficiência, não infirmada por prova em contrário, é suficiente para o deferimento da gratuidade da justiça, nos termos da jurisprudência do STJ e do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC. Não há decadência nem prescrição de fundo de direito, pois se trata de relação jurídica de trato sucessivo e omissão continuada, com renovação mensal do prazo. A existência de mandado de segurança coletivo com objeto similar não impede o ajuizamento de ação individual, conforme entendimento pacífico do STJ e art. 22 da Lei 12.016/2009. A ausência de prova pré-constituída, inicialmente apontada, foi afastada, uma vez que os autos comprovaram o recebimento da GCET e a incorporação da vantagem aos proventos do impetrante, embora em percentual inferior ao previsto legalmente. A legislação estadual (Leis nº 6.932/1996, 7.023/1997, 7.990/2001 e 11.356/2009) e a Resolução COPE nº 153/2014 estabelecem que a GCET é gratificação incorporável e que os proventos devem ser calculados com base na média do percentual da GCET percebido nos 12 meses anteriores à inatividade, com base no posto imediatamente superior. O impetrante, embora tenha tido os proventos calculados como 1º Tenente, teve a GCET fixada em 45%, contrariando o percentual de 125% estabelecido pela Resolução COPE nº 153/2014 para essa graduação, o que justifica a majoração pleiteada. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. Tese de julgamento: A declaração de hipossuficiência financeira goza de presunção relativa de veracidade, e sua impugnação genérica não é suficiente para indeferimento da gratuidade da justiça. O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança não se aplica a relações jurídicas de trato sucessivo e omissão continuada. A existência de mandado de segurança coletivo não impede a impetração individual sobre o mesmo objeto. O policial militar da reserva faz jus ao recebimento da GCET no percentual correspondente ao posto imediatamente superior, se preenchidos os requisitos legais e comprovado o recebimento da gratificação na atividade. A GCET deve ser incorporada aos proventos no percentual de 125%, conforme a Resolução COPE nº 153/2014, quando este for o valor correspondente à graduação que serve de base para o cálculo da aposentadoria. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXIX; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º; Lei Estadual nº 6.932/1996, art. 3º; Lei Estadual nº 7.023/1997, art. 9º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, § 1º, j; e 110-B e 110-D; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei 12.016/2009, arts. 22 e 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.836.136/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 04/04/2022;STJ, AgInt no RMS 52086/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 09/05/2019; TJBA, MS nº 8009140-72.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, DJe 03/03/2022; TJBA, MS nº 8032057-51.2022.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, DJe 11/02/2023; TJBA, MS nº 8033741-45.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Telma Laura Silva Britto, DJe 01/07/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035886-69.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante JOSE ANTONIO DOS SANTOS CERQUEIRA e como impetrado COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da relatora.